Tribunal: TJES
Processo: 5029867-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029867-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA INTERNA. RESPONSABILIZAÇÃO DA NOTIFICADORA. COMUNICAÇÃO INCORRETA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. TOI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. TODOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Cuidam os autos de ação proposta por DULCINEIA MARIA PAGUNG PEREIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e SERASA S.A., pela qual postula, em síntese, a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), inexistência de débitos, devolução de valores pagos e indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar as requeridas solidariamente no pagamento de R$5.000,00 reais em danos morais e B) Determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

3. Através de recursos inominados, as partes apresentaram as seguintes insurgências:

EDP/ES (Ré): Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais indenizáveis.

Serasa S.A. (Ré): Busca o afastamento de sua responsabilidade no caso.

Autora: Pleiteia a reforma da sentença para que seus pedidos referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sejam julgados procedentes.

A Autora apresentou contrarrazões impugnando os recursos das Rés, e a Ré EDP/ES, por sua vez, impugnou o recurso da Requerente.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal da Ré EDP não merece acolhimento. A parte recorrente busca o afastamento da condenação por danos morais, alegando a ausência dos requisitos para tal pleito. Contudo, a análise dos autos revela que a negativação foi indevida, configurando um fortuito interno no sistema da requerida. É fundamental salientar que a negativação indevida acarreta danos morais in re ipsa, ou seja, presumidos. Nesses casos, a comprovação de um dano específico é dispensável, sendo relevante apenas para a aferição da gravidade da situação fática. Dessa forma, a situação dos autos evidencia uma clara falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Portanto, os danos morais estão devidamente configurados e fundamentados na decisão de primeira instância. O valor da condenação, fixado em R$ 5.000,00, não se mostra exorbitante e cumpre sua função reparatória e pedagógica, razão pela qual não merece reforma.

6. O pleito recursal da Ré Serasa S.A não merece acolhimento. A parte recorrente busca, via recurso, o afastamento de sua responsabilidade. Para tanto, alega ser meramente uma plataforma de registro de negativações e que, diferentemente do que foi decidido na primeira instância, houve a devida notificação do Autor. Por isso, defende o afastamento da solidariedade quanto ao pagamento dos danos morais. No entanto, a fundamentação apresentada não se sustenta, pois os danos morais, neste caso, estão configurados pela falha na comunicação eficaz ao consumidor. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterado no julgamento do REsp 2.056.285, a comunicação sobre as negativações não pode ser realizada apenas por e-mail. É indispensável o envio de correspondência ao consumidor cujos dados são inscritos na plataforma. A Recorrente não comprovou ter realizado essa diligência, não cumprindo, portanto, com seu ônus probatório, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, com a devida responsabilização da ré pela falha na prestação do serviço e a consequente manutenção dos danos morais.

7. O pleito recursal da parte Autora não merece acolhimento. A recorrente alega que não houve inversão do ônus da prova em relação aos pedidos de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à consequente inexistência dos débitos do acordo de confissão de dívida.Contudo, esses argumentos não merecem prosperar. O TOI, ao contrário do alegado na inicial, está livre de vícios (ID 129780940) e em conformidade com as normas técnicas (ANEEL 1000/2021). Ele foi devidamente assinado pela própria requerente, que inclusive realizou um acordo de forma espontânea. Diante disso, não há verossimilhança nas alegações iniciais da autora, já que as provas que ela mesma anexou nos autos as refutam. Assim, a autora não comprovou devidamente os fatos constitutivos de seu direito quanto aos pedidos referentes ao TOI, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada com base no conjunto probatório dos autos.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação das partes Recorrentes/Rés ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condena-se a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)